Tribunal: TJES
Processo: 5011150-25.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Contratos Bancários; Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011150-25.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: POLLYANNA BOZANI PIMENTEL e outros
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
NOTA DE CRÉDITO RURAL – CIRCULABILIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO –
NECESSIDADE DA
JUNTADA DA VIA ORIGINAL – REGULARIDADE DA EXECUÇÃO –
INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO –
RECURSO PROVIDO.

1.
Nos termos do Decreto-Lei n. 167/1967, a nota de crédito rural é uma modalidade de cédula de crédito rural (art. 9, inc. IV). E como tal, é dotada de circulabilidade, pois “
A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo, transferível e de livre negociação, exigível pelo seu valor ou pelo valor de seu endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e das demais despesas feitas pelo credor para a segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório
” (art. 10, caput, do Decreto-Lei n. 167/1967, com redação dada pela Lei n. 13.986/2020);

2.
“
A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, pois objetiva assegurar a autenticidade da cártula apresentada e afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos
” (STJ, REsp 1.997.729/MG, Terceira Turma, Rel.ª Min.ª Nancy Andrighi, j. 23/08/2022, DJe 25/08/2022);

3.
Recurso conhecido e provido, com a reforma da decisão de origem e a determinação de que seja procedida a juntada da via original do título exequendo – nota de crédito rural –, sob pena de extinção da execução.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
POLLYANNA BOZANI PIMENTEL
e
RAFAEL BOZANI PIMENTEL
contra r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Santa Maria de Jetibá nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n° 5000175-04.2021.8.08.0056
, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

Na decisão, o d. Juízo singular indeferiu o requerimento de que seja determinada a apresentação e o acautelamento da via original da Nota de Crédito Rural nº 40/05639-2, que embasa a execução de título extrajudicial de origem (id. 3733252 – pág. 16).

Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso, pugnando de início pela concessão da gratuidade da justiça. Quanto ao mérito recursal, alega sobretudo que, em razão da circulabilidade do título de crédito exequendo, a via original da Nota de Crédito Rural nº 40/05639-2 deve ser apresentada e acautelada junto ao d. Juízo de origem. Por isso, pede liminarmente pela atribuição de efeito suspensivo a este recurso e, no mérito, pela reforma da decisão (id. 3733093).

Por meio da decisão de id. 4217068, indeferi a gratuidade de justiça aos agravantes, pois não demonstraram a hipossuficiência financeira, mesmo quando intimados para tanto (id. 3760419). À vista de tal indeferimento, os agravantes procederam o devido recolhimento do preparo recursal (id. 4339403).

Então, proferi decisão concedendo o efeito suspensivo ao agravo (id. 4352833).

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Ressalto que
não
é cabível a sustentação oral neste recurso (CPC, art. 937, inc. IX e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5011150-25.2022.8.08.0000

A
GRAVANTE
S
:
POLLYANNA BOZANI PIMENTEL e RAFAEL BOZANI PIMENTEL

A
GRAVAD
O:
BANCO DO BRASIL S.A.

R
ELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
POLLYANNA BOZANI PIMENTEL
e
RAFAEL BOZANI PIMENTEL
contra r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Santa Maria de Jetibá nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n° 5000175-04.2021.8.08.0056
, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

Na decisão, o d. Juízo singular indeferiu o requerimento de que seja determinada a apresentação e o acautelamento da via original da Nota de Crédito Rural nº 40/05639-2, que embasa a execução de título extrajudicial de origem (id. 3733252 – pág. 16).

Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso, alegando sobretudo que, em razão da circulabilidade do título de crédito exequendo, a via original da Nota de Crédito Rural nº 40/05639-2 deve ser apresentada e acautelada junto ao d. Juízo de origem. Por isso, pede liminarmente pela atribuição de efeito suspensivo a este recurso e, no mérito, pela reforma da decisão (id. 3733093).

Proferi decisão concedendo o efeito suspensivo ao agravo (id. 4352833).

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Apreciando detidamente os autos, vejo que o d. Juízo de origem, na decisão agravada, indeferiu o requerimento de que seja determinada a apresentação e o acautelamento da via original da Nota de Crédito Rural nº 40/05639-2, que embasa a execução de título extrajudicial de origem (id. 3733252 – pág. 16).

Vejo que não encontra respaldo o aludido indeferimento. Explico.

Sabe-se, nos termos do Decreto-Lei n. 167/1967, a nota de crédito rural é uma modalidade de cédula de crédito rural (art. 9, inc. IV). E como tal, é dotada de circulabilidade, pois “
A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo, transferível e de livre negociação, exigível pelo seu valor ou pelo valor de seu endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e das demais despesas feitas pelo credor para a segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório
” (art. 10, caput, do Decreto-Lei n. 167/1967, com redação dada pela Lei n. 13.986/2020).

Desse modo, a sua juntada é indispensável para a regularidade da execução consoante a Jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, pois objetiva assegurar a autenticidade da cártula apresentada e afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos
”

(STJ, REsp 1.997.729/MG, Terceira Turma, Rel.ª Min.ª Nancy Andrighi, j. 23/08/2022, DJe 25/08/2022).

Nessa linha também é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
NOTA DE CRÉDITO RURAL.
TÍTULO DE CRÉDITO DOTADO DE
CIRCULABILIDADE
. APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Analisando os artigos 9º, inciso IV, e 10, do Decreto-Lei nº 167/67, extrai-se que a nota de crédito rural, título anexado à inicial, é passível de endosso, razão pela qual, conclui-se possuir a característica da circulabilidade
. 2.
Dessa forma, sendo possível sua transferência a terceiros, faz-se necessária a apresentação do original do título para o processamento da ação monitória
. 3. Dessa forma, mostra-se escorreita a r. sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, na forma dos artigos 320, 321, parágrafo único e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. (TJES, Apelação Cível n. 011190009826, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 22/02/2022,DJES 12/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
NOTA DE CRÉDITO RURAL
-
NECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL
- NÃO CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL - APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO FALTANTE JUNTO À APELAÇÃO - EMENDA EXTEMPORÂNIA - PRECLUSÃO - RECURSO IMPROVIDO.
1 No que atine à Cédula de Crédito Rural, ressalta a Corte Cidadã que tal título é dotado de natureza cambial, tendo como um dos seus atributos a circularidade, mediante endosso, o que torna a apresentação do documento original necessário ao aparelhamento da execução. 2 - Desse modo, a juntada da Nota de Crédito Rural se revela documento imprescindível
, não tendo o recorrente apresentado tal documento na oportunidade que lhe foi concedida, cingindo-se em alegar a desnecessidade da juntada do documento original. Em vista disso, tem-se que a juntada através do recurso de apelação cível se revela extemporânea, eis que extinto o direito de praticar o ato, a teor do art. 223 do CPC, inexistindo justa causa. [...] 6 - A inércia da parte importa em inegável perda de uma faculdade processual, uma vez que, devidamente intimada para tal desiderato, deixou de atender ao comando judicial, não restando alternativa senão o indeferimento da peça vestibular. 7 - Recurso improvido. (TJES, Apelação Cível n. 047200053883, Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 29/11/2021, DJES 14/12/2021)

PROC. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO TRANSFERÍVEL POR ENDOSSO. NECESSIDADE DE JUNTADA DO ORIGINAL. EXTRAVIO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. POSSIBILIDADE. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 -
Por se tratar de um título de crédito passível de transferência por endosso (Nota de Crédito Rural), faz-se necessária a juntada de sua via original para a instrução da ação executiva.
2 - [...] 4 - Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível n. 0000498-02.2018.8.08.0056, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Rel. Subst. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, j. 05/02/2019, DJES 12/02/2019)

De forma semelhante já concluí ao relatar recurso análogo ao presente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CÓPIA DA VIA ORIGINAL – NECESSIDADE DA ORIGINAL PARA INSTRUIR A AÇÃO DE EXECUÇÃO – INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA SANAR O VÍCIO – RECURSO PROVIDO.
1. Conforme prevê a Lei nº 10.931/04, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, de natureza cambial, que possui as características ordinárias atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, circulação e independência. 2. A possibilidade de sua circulação mediante endosso em preto (art. 29, § 1º da referida Lei), as demandas lastreadas no aludido título devem ser instruídas, como regra, com a cédula original, evitando-se, assim, o trânsito ilegítimo desta ou a cobrança dúplice do devedor.
3. Somente diante de situações extraordinárias, nas quais a apresentação da cédula original for comprovadamente inviável por motivos relevantes, não existirem dúvidas acerca da própria existência do título, do débito e da ausência de circulação deste, é que a jurisprudência pátria tem admitido o processamento da execução lastreada com cópia do título. 4. “A averiguação de vício desse jaez, para além de convolar-se em matéria de ordem pública, não demanda dilação probatória, perfeitamente possível seu acolhimento na estreita via eleita pelo agravante, qual seja, a exceção de pré-executividade” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048179002455, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017). 5. A jurisprudência pátria tem entendido que, antes de ser extinto o feito executivo, deve ser oportunizado ao agravado, a teor do art. 321 do CPC, a possibilidade de sanar o vício aqui demonstrado, notadamente em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual. 6. Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5007225-55.2021.8.08.0000, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, j. 09/02/2022)

Pelo exposto, considerando que o Banco agravado não demonstrou por outros meios que o título não circulou e sequer apresentou contrarrazões a este agravo,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de

reformar a respeitável decisão
objurgada
e deferir o pedido formulado pelos agravantes no id. 14068896
d
os autos de origem
, determinando ao agravado que, no prazo de
10
(
dez
) dias, proceda o acautelamento da via original do título exequendo, junto à
i.
Secretaria do d. Juízo de origem,
sob pena de extinção da execução
.

É
como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 18/04/2023